Tribunal: TJDFT
Processo: 0739245-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739245-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A DESPACHO CONSTRUTORA MANDU LTDA – ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 209766564, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos por HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A., in verbis: “Por ora indefiro o requerimento do embargada CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME, aguarde-se o julgamento definitivo do processo no 0704597-30.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília, pelo prazo consignado na decisão de id.188601612. Intimem-se.” Os pedidos formulados no recurso, inclusive em antecipação da tutela, são no seguinte teor: “REQUER, mais, em caráter de TUTELA DE URGÊNCIA o PROVIMENTO monocrático para determinar que o juízo a quo expeça ordem para que o AGRAVADO libere o valor de R$54.434,49, da garantia do juízo para pagamento das taxas de condomínio inadimplidas até esse valor. REQUER, ainda, que o valor disponibilizado no Juízo a quo seja transferido diretamente para o juízo da 7a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, processo no 0709853-51.2022.8.07.0001. REQUER, outrossim, após o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, a intimação do AGRAVADO para que se manifeste sobre os termos deste RECURSO que, em última análise não lhe trará nenhum prejuízo, aliás será benéfico. REQUERENDO, finalmente, o provimento colegiado deste RECURSO para confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA ou, se for o caso, determinar a liberação do valor de R$54.434,49, para pagamento dos condomínios inadimplidos até esse valor, voltado o processo a ficar sobrestado. Examinados os autos originários, vê-se que HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. - filial de nome fantasia MERCURE BRASÍLIA LÍDER opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, contra ONZE ENERGIA LTDA. e CONSTRUTORA MANDÚ LTDA., ora agravante. Os embargos foram admitidos, com atribuição de efeito suspensivo, em r. decisão de 2/5/2023 (id. 157120569), in verbis: “Admito os embargos para discussão. Além da exigência da prévia garantia do Juízo, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, também é necessário o preenchimento do requisito para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, do CPC), o qual está presente no presente caso. [...] Cotejando a disciplina legal ao caso em apreço, tem-se que os embargos à execução devem ser recebidos no seu efeito suspensivo, eis que garantido o juízo pela apólice de seguro no 046692023100107750029296 expedida pela FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A, CNPJ.: 10.793.428/0001-92. Ante o exposto, com espeque no art. 919, § 1o, do CPC, atribuo efeito suspensivo aos presentes embargos. Todavia, atente-se a Embargante que eventual renovação do seguro-garantia em tempo oportuno, no curso do processo, é providência que deflui da boa-fé processual sendo certo que acaso não ultimada, sem substituição idônea de garantia do Juízo, tal conduta implicará configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeito à sanção prevista no art. 774, II, e parágrafo único, do CPC, sem prejuízo da retomada do curso da execução. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução, a fim de que seja observada, associando-se ambos os processos, caso não o feito. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Conforme acima determinado, traslade-se para os autos da execução cópia da presente, a fim de que o efeito suspensivo seja observado. Traslade-se, ainda, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Após regular tramitação dos embargos à execução, já estando os autos conclusos para sentença, o MM. Juiz, em r. decisão proferida em 4/3/2024, determinou (id. 188601612): “Trata-se de embargos opostos por Hotelaria Accor Brasil S.A à execução contra si movida por Onze Energia Ltda e Construtora Mandú Ltda (Processo no 0744796- 94.2022.8.07.0001). Em suma, a embargante afirmou que o contrato de arrendamento foi rescindido em 10/10/2021, nada sendo devido após tal data. Suscitou a ilegitimidade da primeira exequente/embargada, a conexão com os processos de no 0704597-30.2022.8.07.0001 e 0743995- 81.2022.8.07.0001 e pediu, em razão disso, a suspensão do processo. Arguiu a inexigibilidade da obrigação, alegando que as vagas de garagem de no 08, 09 e 10 foram devolvidas em 30/12/2020, e o excesso de execução, apontando como devida a quantia de R$ 954.135,90 (novecentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e noventa centavos). Requereu a substituição do índice de correção monetária para o IPCA. As embargadas apresentaram impugnação sob ID 159951988 arguindo que as chaves apenas foram depositadas em juízo no dia 23/01/2023. Negaram a conexão com os processos citados pela embargante, defenderam a legitimidade da primeira exequente/embargada e a exigibilidade da obrigação e, por fim, sustentaram não haver excesso de execução e ser indevida a substituição do índice de correção ajustado entre as partes. Réplica no ID 171538092. Os autos vieram conclusos para julgamento, mas ainda não estão aptos a receber sentença, razão pela qual converto o julgamento em diligência. A controvérsia de maior relevância estabelecida entre as partes é a respeito do período de responsabilidade da embargante pelas taxas condominiais e alugueres. Acontece que a questão já foi levada a juízo (processo no 0704597-30.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília) com específica pretensão para que haja “declaração da rescisão contratual com efeito a partir de 10/10/2021”, sob o fundamento de que a recusa em receber as chaves foi indevida. Caberá, então, àquele juízo decidir se houve recusa e se foi indevida ou não, o que influenciará diretamente no resultado desta ação. A relação de prejudicialidade externa impõe, portanto, a suspensão dos embargos até o julgamento da ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, observado o limite de suspensão de um ano.” Em 25/6/2024, a embargada-credora, ora agravante, requereu (id. 201749733): “REQUER o prosseguimento destes EMBARGOS À EXECUÇÃO e a EXECUÇÃO de forma parcial, por ser medida que beneficia todas os atores nestes processos. REQUER, mais, que o prosseguimento dos feitos seja parcial para apuração dos valores do arrendamento devidos até o dia 10/10/2021, com a incidência dos consectários legais até a data do pagamento. REQUER, ainda, após a fixação do valor devido até 10/10/2021, que o EXECUTADO/EMBARGANTE deposite em juízo essa importância à disposição dos EXEQUENTES/EMBARGADOS na proporção de 50% para cada um dos litisconsortes, após quitada a dívida com as taxas de condomínio sobre o Restaurante. REQUERENDO, finalmente, após o depósito efetivado na forma requerida a continuação da suspensão da EXECUÇÃO e dos EMBARGOS À EXECUÇÃO.” O MM. Juiz, em seguida, proferiu a r. decisão agravada. Diante dos fatos acima relatados e cotejados os pedidos formulados na petição apresentada no Primeiro Grau e que motivou a prolação da r. decisão agravada; o teor da r. decisão agravada e os pedidos formulados neste recurso, conclui-se que, aparentemente, o pleito examinado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada foi tão somente o de prosseguimento parcial dos embargos à execução e da execução, nada aduzindo quanto à pretensão de liberação e transferência de valores. Assim, à agravante-embargada para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pelo pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora